Tribunal: STF
Processo: ARE 1474189
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PELA UFPB CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PELO SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181 AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



O caso



    2. Em 14.9.2017, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento à apelação interposta pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB e deu parcial provimento à apelação interposta pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. 



    1. apelações interpostas pela UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA e pelo SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES contra sentença que, em embargos à execução de título executivo judicial, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autarquia, extinguindo o processo com resolução de mérito, determinando que a execução prossiga tomando com base o valor apresentado pela Contadoria do Foro, correspondente ao valor global de R$ 3.034.401,68 (três milhões, trinta e quatro mil, quatrocentos e um reais e sessenta e oito centavos). Considerando a Sucumbência recíproca, a sentença também determinou a compensação dos honorários advocatícios devidos às partes, com fundamento no art. 21 do CPC/1973.



    2. Em relação à prescrição da pretensão de executar os atrasados, adota-se o entendimento segundo o qual o prazo somente se inicia quando concluída a execução da obrigação de fazer, considerando-se exatamente se tratar de continuação da mesma execução, sendo necessário se definir o percentual que deve ser implantado. (Processo 08066673120164050000, AG/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 2ª Turma, JULGAMENTO: 16/02/2017). 



    3. Não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido, sendo vedada a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo. 



    4. A edição da MP 1.704-1/98 não pode ser considerada primeira oportunidade para se cogitar a compensação. Na verdade, os reajustes compensáveis retroagem a 1993, ou seja, há muito poderiam ter sido arguidos, independentemente de se tratar de ação coletiva, pois a defesa de compensação seria única para todos os substituídos. A MP apenas reconheceu a dívida e propôs critérios para saldá-la. 



    5. Este Tribunal Regional Federal vem decidindo que a sucumbência é regida pela Ieí vigente, na data do ajuizamento da ação e, em se tratando de honorários advocatícios, devem ser aplicadas as normas do CPC/2015 apenas para nas ações propostas a partir da sua entrada em vigor. (Processo: 0000884232016405Ó300, AC594898/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, Quarta Turma, Julgamento:' 11/07/2017, Publicação: DJE 14/07/2017 - Página 83). 



    6. A hipótese comporta a aplicação da regra do § 4º, do art. 20 do CPC. Apreciando-se as circunstâncias do caso, mostra-se razoável e proporcional a fixação da verba honorária sucumbencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já que não haveria que se falar em sucumbência recíproca. 



    7. Apelação da UFPB improvida. Apelação do sindicato parcialmente provida, garantindo-lhe o direito aos honorários advocatícios sucumbenciais” (e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 38).



    Contra essa decisão, a Universidade Federal da Paraíba - UFPB interpôs recurso extraordinário e recurso especial.



    3. No recurso extraordinário, a UFPB alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. X do art. 37 da Constituição da República. Alega que “o acórdão em vergasto rejeitou a possibilidade de compensação do reajuste de 28,86% com os reajustes deferidos aos servidores pelas Leis nº 8.622/93 e 8.627/93, aduzindo que o título judicial não previu a compensação” (fl. 4, e-doc. 41).



    Sustenta que, “sem a compensação, algumas categorias beneficiadas com reajustes específicos, como é o caso dos substituídos pelo sindicato recorrido, auferirão reajuste maior do que os militares e demais servidores receberam, o que violenta o princípio da isonomia encabeçado no art. 5º e no inciso X do art. 37 da Constituição Federal” (fl. 34, vol. 31).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 46).



    No agravo, a Universidade Federal da Paraíba reiterou os fundamentos do recurso extraordinário e pediu o provimento do presente recurso (fl. 4, e-doc. 48).



    5. Em 25.10.2022, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno nos embargos de divergência no Recurso Especial n. 1.802.585 interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, com os seguintes fundamentos:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DIFERENÇA DO ÍNDICE DE 28,86%. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    I - Na origem, trata-se de embargos à execução opostos contra a Universidade Federal da Paraíba objetivando reconhecimento de excesso de execução. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. 



    II - A jurisprudência desta Corte, amparada no art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em embargos de divergência, deve proceder às seguintes providências: a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte. 



    III - Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, limitou-se a transcrever a ementa do acórdão paradigma (REsp n. 1.336.026/PE), deixando de cumprir regra técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável. 



    IV - Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.268.264/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe. 7/12/2020; AgInt nos EAREsp n. 1.312.401/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe. 26/10/2020. 



    V - Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal. Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 503.161/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021. 



    VI - Portanto, não é admissível o recurso de embargos de divergência quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    VII - Agravo interno improvido” (fls. 1-2, e-doc. 145).



    6. Contra esse acórdão, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES interpôs recurso extraordinário, alegando ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o art. 5º e o art. 8º da Constituição da República, ao argumento de que “a ação proposta pelo sindicato recorrente em defesa da categoria de professores do magistério superior filiados ao Sindicato ADUFPB reconheceu o direito aos referidos substituídos processuais ao recebimento do percentual de 28.86%, sendo certo que a decisão proferida pela Col. Corte Superior de Justiça que reconheceu a prescrição do processo em deslinde, configura um flagrante desequilíbrio jurídico, porquanto excluiu e tratou de forma diferenciada, substituídos processuais que obtiveram o mesmo direito reconhecido judicialmente, em decisão judicial transitada em julgada, protegida pelo manto da Coisa Julgada” (fl. 8, e-doc. 151).



    Sustenta que “o direito aqui pleiteado possui fundamento na tutela jurisdicional dos direitos individuais homogêneos, merecendo a mesma proteção conferida às ações coletivas, cujo princípio comum reside na igualdade perante o direito, a eficiência na prestação da atividade jurisdicional e o acesso ao processo justo” (fl. 9, e-doc. 151).



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 162).



    No agravo, o agravante alega que, “uma vez que a matéria do recurso extraordinário é matéria de ordem pública e que foi enfrentada pelo STJ, não há que se falar em reanálise de fatos e provas” (fl. 7, e-doc. 184).



    Pede “a) a nulidade da decisão que determinou o trânsito em julgado e o conhecimento do agravo em recurso extraordinário, dado o seu cabimento e tempestividade; b) seja acolhido o presente Agravo, a fim de remeter o Recurso Extraordinário interposto para conhecer e prover o recurso, haja vista a repercussão geral do caso em tela, bem como a clara afronta a dispositivo constitucional devidamente demonstrada, para que se reforme a decisão combatida, de forma a afastar a tese de prescrição acolhida pelo acórdão recorrido, condenando o Agravado/Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios” (fl. 26, e-doc. 184).



    8. Por apresentarem diversidade de fundamentos e de pedidos, os agravos interpostos devem ser analisados separadamente.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



Recurso extraordinário com agravo interposto pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB contra decisão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região



    9. Razão jurídica não assiste à agravante.



    10. A apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.622/1993 e 8.627/1993). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO CIVIL. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.422.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.11.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS 8.662/1993 E 8.627/1993. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RUBRICAS RELATIVAS A CARGOS DE CHEFIA E FUNÇÕES GRATIFICADAS. INCLUSÃO NO TÍTULO EXECUTÓRIO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 2. A análise da questão referente à compensação do reajuste de 28,86% das Leis 8.622/93 e 8.627/93, bem como sobre a sua incidência à rubricas relativas a cargos de chefia e funções gratificadas, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código” (ARE n. 988.453-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.3.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEI 8.880/1997. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.150-39/2001 E 2.225-45/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.119.382-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS PARA EFEITO DE POSTERIOR COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Se o acórdão recorrido entendeu que não restaram comprovados nos autos os pagamentos de parcelas posteriores às Leis 8.622/93 e 8.627/93, para a compensação relacionada ao reajuste de 28,86% nos vencimentos dos servidores públicos civis, entender de modo diverso implicaria o reexame do conjunto fático-probatório. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE n. 568.174-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 10.9.2010). 



    Na esteira dos precedentes na matéria, nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



Recurso extraordinário interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior - ANDES contra decisão do Superior Tribunal de Justiça



    11. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    12. O Superior Tribunal de Justiça limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e decidiu que “não é admissível o recurso de embargos de divergência quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 5, e-doc. 145). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida neste processo:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos interpostos pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB e pelo Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior - ANDES (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Condeno a Universidade Federal da Paraíba - UFPB, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora